Tribunal: TJDFT
Processo: 0718375-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718375-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LINDALVA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão desta Relatoria de ID 61448492 que determinou a suspensão do feito em razão do processamento do IRDR 21 deste Tribunal. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante peticiona no ID 63563343 informando a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Mantenha-se a suspensão conforme determinado na decisão de ID 61448492. Brasília, DF, 4 de setembro de 2024 12:34:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador